Tribunal: TJMT
Processo: 1015945-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015945-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 963.376.051-87 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ALEX QUEIROZ DA SILVA - CPF: 975.487.231-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIROS MILITARES – DIÁRIAS NÃO PAGAS – CURSO DE FORMAÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 383/STF – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32, o protocolo do requerimento administrativo suspende o curso da prescrição, que volta a correr, pelo prazo remanescente, a contar da decisão final da autoridade administrativa.

2. Em caso de suspensão do prazo prescricional, a Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal revela-se inaplicável, tendo em vista o distinto regime jurídico conferido aos institutos da suspensão e da interrupção.

3. Verificada a ocorrência de prescrição, a despeito da suspensão do prazo prescricional por apresentação de requerimento administrativo, torna-se prejudicada a análise de mérito do pedido.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Emerson Henrique dos Anjos Acendino
e
Alex Queiroz da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do
Estado de Mato Grosso,
acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o feito.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem a aplicação da Súmula 383 do STF ao caso, com alegação de existência de ato interruptivo da prescrição. Pugnam pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença, com o julgamento totalmente procedente dos pedidos.

Em contrarrazões, o recorrido

requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 85583490).

Tendo em vista a disponibilidade dos direitos em questão, não se constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito (id.

85963971).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119594996).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Emerson Henrique dos Anjos Acendino
e
Alex Queiroz da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do
Estado de Mato Grosso,
acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o feito.

Em síntese, a controvérsia reside no direito dos apelantes ao recebimento de diárias não pagas, tendo em vista que, durante o período de 18.08.2008 a 13.05.2011, teriam se deslocado de Mato Grosso a Goiás para realização de Curso de Formação de Oficiais, tendo permanecido por lá por mais de dois anos.

Administrativamente, em 13.09.2010, os apelantes pleitearam o recebimento das verbas correspondentes ao período de agosto de 2009 a junho de 2010
, pedido que foi indeferido em 24.07.2012.

Em 22/05/2017, foi proposta a presente ação de cobrança, que foi sentenciada nos seguintes termos:

Portanto, alcançada está pela prescrição, a pretensão de reparação cível ora pleiteada, uma vez que já transcorreram mais de seis anos do fato gerador do direito buscado pela Parte Requerente.

EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de prescrição alegada pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente ação.

Condeno as partes Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a reforma da sentença, ao argumento de que não teria transcorrido o prazo prescricional. Para tanto, requerem a aplicação da Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal ao caso.

Conforme dispõe a referida Súmula:

Súmula 383 – A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

O art. 4o do Decreto n. 20.910/32, assim dispõe:

Art. 4o
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.

Parágrafo único. A
suspensão da prescrição
, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

(Grifo nosso).

No caso concreto, não se pode ignorar o longo lapso temporal entre o protocolo administrativo (13/09/2010) e a resposta da Administração, que negou o pedido de recebimento das diárias (24/07/2012), por impossibilidade de cumulação com a ajuda de custo já percebida pelos apelantes.

Entretanto, o art. 4o, parágrafo único do Decreto n. 20.910/32, acima transcrito, trata de hipótese de
suspensão
do prazo prescricional e não de interrupção, sendo que a retomada do prazo prescricional se dá a partir do último ato do processo administrativo que interrompeu seu cômputo.

Afinal, a esse respeito, não se pode ignorar o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Como segue:

[...] 4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo,
deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração
" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se). [...].

(AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019). (Grifo nosso).

Trata-se de posicionamento compartilhado por este Tribunal. Veja-se:

[...] 2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração
.

3. Nos termos da Lei Complementar no 26 do Estado de Mato Grosso, de 13 de janeiro de 1993, e da que a revogou, Lei Complementar no 231 do Estado de Mato Grosso, de 15 de dezembro de 2005, aplicáveis ao período em questão, é devido o pagamento de diárias durante o período de participação em curso de formação de oficiais, salvo se as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas pelo ente público, o que foi demonstrado.

(N.U 0015782-58.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). (Grifo nosso).

Dessa forma, com a decisão final da Administração em 24.07.2012, o prazo prescricional volta a correr de onde parou, ou seja, do momento de sua suspensão quando do protocolo administrativo (13.09.2010).

Revela-se inaplicável, portanto, o disposto na Súmula n. 383 da Suprema Corte, tendo em vista se tratar,
in casu
, por expressa disposição legal, de suspensão do prazo prescricional, e não de interrupção.

A análise do pedido formulado pelos recorrentes à Administração não deixa dúvidas de que se discute o pagamento de valor certo, devido por período determinado, correspondente ao curso de formação realizado pelos recorrentes (id. 85583453).

Não se pode ignorar, a esse respeito, que o pedido administrativo formulado pelos recorrentes não corresponda a todo o período indicado na inicial, e, sim, apenas da data de agosto de 2009 a junho de 2010, inexistindo menção, no requerimento, a quaisquer parcelas anteriores ou futuras.

Pelo contrário, consta no requerimento administrativo apresentado pelos recorrentes que houve o recebimento das diárias de agosto de 2008 a agosto de 2009, em conformidade com a legislação aplicável, qual seja, o Decreto n. 1.230/08 (id. 85583452, p. 1, 5 e 18).

Feitas essas considerações, pode-se traçar a seguinte linha temporal:

a)

Início do curso de formação, em
18.08.2008
(id. 85580543);

b)

Requerimento administrativo, requerendo o pagamento dos valores correspondentes ao período de agosto de 2009 a junho de 2010, protocolado em
13.09.2010
(id. 85583452, p. 1, 5 e 18);

c)

Término do curso de formação, em
13.05.2011
(id. 85580543);

d)

Indeferimento da Administração, em
24.07.2012
(id. 85583453, p. 24); e

e)

Propositura da ação, requerendo o pagamento dos valores devidos entre 18.08.2008 e 13.05.2011, em
22.05.2017
(id. 85580537, p. 23).

Acerca da prescrição, em atenção à extensão do pedido formulado na exordial (diárias referentes ao período de 18.08.2008 a 13.05.2011), três momentos diferentes podem ser singularizados.

Em primeiro lugar, tendo
em vista que, no requerimento administrativo, não foram requeridas quaisquer parcelas anteriores a agosto de 2009, torna-se forçoso o reconhecimento de sua prescrição, operada, quanto à última parcela, em agosto de 2014, tendo em vista a ausência de causa interruptiva ou suspensiva.

Ademais, como, no requerimento administrativo apresentado pelos recorrentes, há expressa manifestação no sentido de que até agosto de 2009 as diárias vinham sendo pagas em conformidade com a legislação vigente, revela-se desarrazoada a pretensão de cobrança
(id. 85583452, p. 1, 5 e 18).

Em segundo lugar, quanto às parcelas que foram objeto do requerimento administrativo (agosto de 2009 a junho de 2010), não se pode ignorar, como exposto,
o decurso dos 2 (dois) meses e 13 (treze) dias que antecederam a apresentação do requerimento administrativo (13.09.2010), causa de suspensão, e não de interrupção da prescrição.

Findada a suspensão, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, com o retorno do transcorrer do prazo prescricional apenas a partir de 24.07.2012, é forçoso o reconhecimento de seu término em
11.05.2017
(dois meses e treze dias subtraídos de 24.07.2017).

Isso em relação ao último prazo, qual seja, a parcela referente a junho de 2010, antecedida, evidentemente, pela prescrição das anteriores.

Dessa forma, com a propositura da ação em
22.05.2017,
deve ser reconhecida a existência de prescrição a eivar a pretensão de recebimento dos valores correspondentes ao período de
agosto de 2009 a junho de 2010
.

Por fim, quanto aos valores posteriores, referentes ao período de junho de 2010 a maio de 2011, a inexistência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição a seu respeito torna também forçoso seu reconhecimento, tendo em vista que, quanto à última parcela, a prescrição quinquenal se deu em maio de 2016, um ano antes da propositura da ação.

Nesses termos, ratifico a sentença para reconhecer a ocorrência de prescrição a fulminar a pretensão dos recorrentes, ainda que por outros fundamentos.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, com respeito aos
critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma. Ante a concessão do benefício da justiça gratuita, a cobrança dependerá da cessação do estado de hipossuficiência nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, conforme o art. 98 e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022